Tribunal: TJDFT
Processo: 0753076-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
EMENTA. CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO, OPOSTOS POR JOSE CONTRA BANCO DO BRASIL S/A. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PERDA DE UMA CHANCE. SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO. PASEP. ALEGAÇÃO DE DESFALQUE EM CONTA. TEMA REPETITIVO 1.150/STJ. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em sede de ação de cobrança cumulada com perda de uma chance. 1.1. O embargante alega haver contradição no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) averiguar eventual contradição na aplicação da tese do Tema 1.387/STJ ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 3.1. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Quer dizer, “a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22/04/2002).
4. Nada obstante os argumentos apresentados, não se verifica distinção fático-jurídica desconsiderada pelo acórdão embargado. 4.1. Ao analisar a controvérsia recursal central, qual seja, o termo inicial da prescrição para a pretensão indenizatória deduzida pela parte autora, o acórdão, em observância ao decidido no Tema 1.150 do STJ, com adoção da teoria da “actio nata” subjetiva, registrou ser a ciência inequívoca da lesão presumida na data do saque integral, momento em o titular passa a ter acesso ao valor final creditado, possibilitando a verificação de eventual incompatibilidade ou irrisoriedade do saldo. No caso concreto, em 30/06/2001 (data do saque integral), o autor obteve o conhecimento mínimo necessário para o exercício de sua pretensão, explicitou o julgado, tendo o prazo decenal para ajuizamento da demanda se esgotado em 30/06/2011. 4.2. Ademais, o aresto deixou claro ser insuficiente a alegação do apelante no sentido de inexistir presunção de ciência com a mera realização do saque para afastar a conclusão corretamente adotada na sentença. Nessa perspectiva, o termo inicial da prescrição ocorre na data do saque, não sendo admissível afastar tal presunção com fundamento em extratos posteriores. A corroborar o entendimento lançado, foram colacionados recentes julgados da 2a Turma Cível deste Tribunal. 4.3. Muito embora não haja no acórdão embargado menção expressa ao tema 1.387 do STJ, o qual transitou em julgado na data de 24/02/2026, o entendimento recorrido guarda consonância com a tese fixada, qual seja “O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”, não havendo distinção aplicável na hipótese.
5. O fato de a embargante discordar da conclusão adotada pelo julgado não caracteriza contradição interna, mas divergência quanto à interpretação jurídica adequada ao caso concreto. 5.1. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.2. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.3. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 5.4. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436).
6. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Temas 1.150 e 1387 do STJ.